Tribunal: TJES
Processo: 5002134-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002134-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX SANDRO SALAZAR
AGRAVADO: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ALEX SANDRO SALAZAR

interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, no bojo da tutela antecipada antecedente nº 0006016-31.2021.8.08.0035, insurgindo-se contra o deferimento
parcial
da tutelar de urgência que determinou o “
afastamento do réu ALEX SANDRO SALAZAR da administração gerencial e financeira da sociedade Salazar e Oliveira Advogados Associados, até ulterior decisão deste Juízo
”.

Nas suas razões recursais,
ALEX SANDRO SALAZAR
sustenta, em apertada síntese, que constituiu com o agravado a sociedade
Salazar e Oliveira Advogados Associados
em 01.03.2013, mas no início do ano de 2020, em virtude de infarto no miocárdio que sofreu, precisou se afastar do escritório, passando as atividades administrativas, financeiras e contábeis, que eram do seu rol de atribuições, a serem exercidas pela Dra. Alyne Iglezias.

Em virtude do seu estado de saúde e do início da pandemia de Covid-19 no Brasil, viu-se obrigado a diminuir seu tempo de permanência no escritório, mas manteve sua rotina de trabalho remotamente. Não obstante o seu afastamento, em 07.02.2021 foi diagnosticado com Covid-19.

Afirma, ainda, que em novembro de 2019 se separou da sua companheira e dispôs de metade do seu patrimônio, restando-lhe praticamente apenas a participação na sociedade de advogados.

Com o seu afastamento diante dos diversos problemas acima narrados, iniciaram-se as discussões com o agravado sobre a participação societária, narrando que

“
o Agravado tentou ludibriar seu sócio e Agravante para ficar com 95% (noventa e cinco por cento) das cotas do escritório de advocacia sob o argumento de que o Agravante deveria lhe ceder 45% (quarenta e cinco por cento) das quotas para evitar que sua ex-companheira obtivesse na justiça o direito à metade da sua participação
”.

Afirma, inclusive, que “
[...]
no mês de maio de 2020 a advogada e funcionária do escritório Alyne Iglezias enviou uma mensagem ao novo contador, requerendo que fosse confeccionada uma alteração do contrato social onde constasse 95% (noventa e cinco por cento) das quotas em nome do Agravado e somente 5% (cinco por cento) das quotas em nome do Agravante [...]
”.

Sustenta que, no entanto não caiu no “golpe”.

Prossegue afirmando que “
[...]
em mais uma manobra ardilosa, o Agravado conseguiu,
através de coação e utilizando-se de um artifício ilegal
, obter vantagem na distribuição de lucros do escritório. Aproveitando-se do fato do Agravante ter adquirido de um cliente os direitos sobre precatórios, o que, segundo ele seria uma ilegalidade, o Agravado o coagiu a assinar uma ata de reunião na qual ficaria com 65% (sessenta e cinco por cento) dos lucros do exercício de 2020 e com 70% (setenta por cento) dos lucros dos exercícios seguintes, restando ao Agravante 35% (trinta e cinco por cento) dos lucros de 2020 e 30% (trinta por cento) dos lucros dos anos seguintes. [...]
Essas alterações causariam, no mínimo, estranheza por ter o Agravante abdicado de lucros já percebidos pela sociedade de advogados. Quem em sã consciência e por livre arbítrio renunciaria a 15% (quinze por cento) dos lucros de um ano inteiro de trabalho já realizado? Só mesmo estando com problemas psicológicos ou psiquiátricos ou sob forte emoção e coação para alguém tomar essa incorreta decisão!
”.

Como sustenta ter assinado a distribuição desigual dos lucros sob coação, alega que não teve alternativa se não “
efetuar imediatamente a transferência de 50% (cinquenta por cento) dos lucros conforme previsto no contrato social da sociedade de advogados
”, atitude esta tomada com o objetivo de salvar seu patrimônio.

Alega que o agravado coagiu as funcionárias do escritório, forçando-as a assinarem as declarações que figuram às fls. 24/28 dos autos.

Narra que o agravado vem confeccionando procurações de novos clientes sem utilizar o nome do Agravante, visando o recebimento exclusivo dos honorários. Vem, também, impedimento o recorrente de acessar os sistemas e bancos de dados do escritório, tendo alterado as senhas do sistema gerencial do escritório e dos computadores e se recusa a fornecê-las ao agravante, além de ter deixado de pagar o pró-labore ao agravante.

Com base nessas considerações, postula, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a sua revogação.

Recurso distribuído inicialmente ao eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que proferiu despacho Id nº 1349493 determinando a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, e, no despacho Id nº 154916, remeteu os autos, em virtude da prevenção acarretada pelo agravo de instrumento nº
5001939-96.2021.8.08.0000, ao meu gabinete.

Contrarrazões Id nº 1483503 pelo desprovimento do recurso.

Liminar recursal indeferida na Decisão Id nº 1593023.

Informações prestadas pelo Juízo a quo (Id nº 1593023).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

ALEX SANDRO SALAZAR

interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, no bojo da tutela antecipada antecedente nº 0006016-31.2021.8.08.0035, insurgindo-se contra o deferimento
parcial
da tutelar de urgência que determinou o “
afastamento do réu ALEX SANDRO SALAZAR da administração gerencial e financeira da sociedade Salazar e Oliveira Advogados Associados, até ulterior decisão deste Juízo
”.

Nas suas razões recursais,
ALEX SANDRO SALAZAR
sustenta, em apertada síntese, que constituiu com o agravado a sociedade
Salazar e Oliveira Advogados Associados
em 01.03.2013, mas no início do ano de 2020, em virtude de infarto no miocárdio que sofreu, precisou se afastar do escritório, passando as atividades administrativas, financeiras e contábeis, que eram do seu rol de atribuições, a serem exercidas pela Dra. Alyne Iglezias.

Em virtude do seu estado de saúde e do início da pandemia de Covid-19 no Brasil, viu-se obrigado a diminuir seu tempo de permanência no escritório, mas manteve sua rotina de trabalho remotamente. Não obstante o seu afastamento, em 07.02.2021 foi diagnosticado com Covid-19.

Afirma, ainda, que em novembro de 2019 se separou da sua companheira e dispôs de metade do seu patrimônio, restando-lhe praticamente apenas a participação na sociedade de advogados.

Com o seu afastamento diante dos diversos problemas acima narrados, iniciaram-se as discussões com o agravado sobre a participação societária, narrando que

“
o Agravado tentou ludibriar seu sócio e Agravante para ficar com 95% (noventa e cinco por cento) das cotas do escritório de advocacia sob o argumento de que o Agravante deveria lhe ceder 45% (quarenta e cinco por cento) das quotas para evitar que sua ex-companheira obtivesse na justiça o direito à metade da sua participação
”.

Afirma, inclusive, que “
[...]
no mês de maio de 2020 a advogada e funcionária do escritório Alyne Iglezias enviou uma mensagem ao novo contador, requerendo que fosse confeccionada uma alteração do contrato social onde constasse 95% (noventa e cinco por cento) das quotas em nome do Agravado e somente 5% (cinco por cento) das quotas em nome do Agravante [...]
”.

Sustenta que, no entanto não caiu no “golpe”.

Prossegue afirmando que “
[...]
em mais uma manobra ardilosa, o Agravado conseguiu,
através de coação e utilizando-se de um artifício ilegal
, obter vantagem na distribuição de lucros do escritório. Aproveitando-se do fato do Agravante ter adquirido de um cliente os direitos sobre precatórios, o que, segundo ele seria uma ilegalidade, o Agravado o coagiu a assinar uma ata de reunião na qual ficaria com 65% (sessenta e cinco por cento) dos lucros do exercício de 2020 e com 70% (setenta por cento) dos lucros dos exercícios seguintes, restando ao Agravante 35% (trinta e cinco por cento) dos lucros de 2020 e 30% (trinta por cento) dos lucros dos anos seguintes. [...]
Essas alterações causariam, no mínimo, estranheza por ter o Agravante abdicado de lucros já percebidos pela sociedade de advogados. Quem em sã consciência e por livre arbítrio renunciaria a 15% (quinze por cento) dos lucros de um ano inteiro de trabalho já realizado? Só mesmo estando com problemas psicológicos ou psiquiátricos ou sob forte emoção e coação para alguém tomar essa incorreta decisão!
”.

Como sustenta ter assinado a distribuição desigual dos lucros sob coação, alega que não teve alternativa se não “
efetuar imediatamente a transferência de 50% (cinquenta por cento) dos lucros conforme previsto no contrato social da sociedade de advogados
”, atitude esta tomada com o objetivo de salvar seu patrimônio.

Alega que o agravado coagiu as funcionárias do escritório, forçando-as a assinarem as declarações que figuram às fls. 24/28 dos autos.

Narra que o agravado vem confeccionando procurações de novos clientes sem utilizar o nome do Agravante, visando o recebimento exclusivo dos honorários. Vem, também, impedimento o recorrente de acessar os sistemas e bancos de dados do escritório, tendo alterado as senhas do sistema gerencial do escritório e dos computadores e se recusa a fornecê-las ao agravante, além de ter deixado de pagar o pró-labore ao agravante.

Com base nessas considerações, postula, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a sua revogação.

Em que pese o inconformismo do agravante, reputo acertada, para o estágio processual em que se encontra a demanda originária deste recurso, a decisão recorrida, nos moldes do que restou deliberado por esta d. Segunda Câmara Cível no bojo do agravo de instrumento nº
5001939-96.2021.8.08.0000, interposto pelo agravado contra a mesma decisão recorrida. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTAMENTO DO AGRAVADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INTEGRAL DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE – CAUTELAR PROPORCIONAL E SUFICIENTE PARA EVITAR A REITERAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOCIETÁRIO TIDO COMO TEMERÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Hipótese na qual a decisão recorrida determinou o afastamento do agravado das atividades financeiras da empresa e o agravante postula o afastamento integral da sociedade.
2.
A principal suspeita que existe em face do agravado, até o presente momento, é a de que realizou transferências bancárias da conta do escritório para sua conta pessoal em desacordo com o ajuste feito entre as partes, sendo suficiente para evitar a reiteração deste tipo de conduta a determinação, contida na decisão recorrida, de afastamento do agravado da administração gerencial e financeira do escritório.
3.
Conforme frisado pela Magistrada prolatora da decisão recorrida, a pretensão do agravante – de exclusão do agravado de todas atividades da sociedade – é deveras severa para ser concedida sem a prévia manifestação do recorrido.
4.
Recurso desprovido. (processo deliberado no dia 14.09.2021, na Segunda Câmara Cível, Relatoria Desembargador Carlos Simões Fonseca)

Rememoro que, na origem, foi concedida
parcialmente
a tutela de urgência pretendida pelo agravado, determinando o “
afastamento do réu ALEX SANDRO SALAZAR da administração gerencial e financeira da sociedade Salazar e Oliveira Advogados Associados, até ulterior decisão deste Juízo
”.

Tal determinação foi exarada pelo Juízo
a quo
porque o agravado noticiou na Exordial da ação originária a transferência, pelo agravante, que é seu sócio no escritório de advocacia “
Salazar e Oliveira Advogados Associados”
, de valores
em desacordo com a distribuição de lucros convencionado anteriormente por ambos
.

Neste instante, o agravante requer a revogação da decisão recorrida, sob a principal arguição de que o acordo de distribuição de lucros
desigual
que foi convencionado com o agravado foi firmado sob coação, de modo que, para resguardar o seu patrimônio, realizou a distribuição de lucros conforme o contrato social, e não nos ditames do acordo firmado sob coação.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denoto, nas entrelinhas das suas razões recursais, que o agravante acaba por confessar que realizou distribuição de lucros da sociedade em desacordo com o acordo firmado entre os sócios.

A alegação de que este acordo foi firmado sob coação demanda dilação probatória e provavelmente será debatida e aprofundada na origem, sem contar que não foi objeto de análise na decisão recorrida, configurando a sua tratativa supressão de instância.

Desta feita, da mesma forma como consignado na análise do agravo de instrumento interposto pelo agravado
OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA
, tombado sob o nº 5001939-96.2021.8.08.0000, a decisão recorrida é a que, no instante processual em que se encontra ação originária, resguarda a pretensão financeira de ambos as partes na sociedade.

Com efeito, no agravo de instrumento interposto pelo recorrido foi desprovida a pretensão recursal de proibir o agravante de participar de todas as atividades do escritório, por considerar extrema a medida, mas, por outro lado, considerando o episódio em que o agravante realizou distribuição de lucros em descompasso com o que as partes tinham combinado, mostra-se acertada, por ora, a decisão recorrida, demandando dilação probatória, como já afirmado, a arguição do recorrente de que foi coagido a assinar acordo que contraria o contrato social.

Ante o exposto, na linha do que foi deliberado no agravo de instrumento nº
5001939-96.2021.8.08.0000, recentemente julgado nesta d. Segunda Câmara Cível (dia 14.09.2021),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – CAUTELAR PROPORCIONAL E SUFICIENTE PARA EVITAR A REITERAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOCIETÁRIO TIDO COMO TEMERÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese na qual a decisão recorrida determinou o afastamento do agravante das atividades financeiras da empresa, em virtude de ter realizado transferência de quantias em dinheiro em descompasso com acordo firmado entre os sócios.

2.
Nas entrelinhas das suas razões recursais, o agravante acaba por confessar que realizou distribuição de lucros da sociedade em desacordo com o acordo firmado entre os sócios. A alegação de que este acordo foi firmado sob coação demanda dilação probatória e provavelmente será debatida e aprofundada na origem, sem contar que não foi objeto de análise na decisão recorrida, configurando a sua tratativa supressão de instância.

3
. Da mesma forma como consignado na análise do agravo de instrumento interposto pelo agravado
OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA, tombado sob o nº 5001939-96.2021.8.08.0000, a decisão recorrida é a que, no instante processual em que se encontra ação originária, resguarda a pretensão financeira de ambos as partes na sociedade.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.